Tribunal: STF
Processo: ARE 1336830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão da Presidência desta Corte mediante a qual se declarou a prejudicialidade do recurso extraordinário com agravo por ela interposto, mercê da “notícia de que as partes litigantes juntaram aos autos termo de celebração de acordo e requerem sua homologação”. 



    Sustenta a agravante, em síntese, que “de fato, o recurso extraordinário da União interposto contra decisão que acolheu a competência da Justiça Federal se encontra prejudicado. Contudo, a motivação para tanto refere-se ao fato de o processo de origem já haver transitado em julgado com decisão de improcedência em desfavor da autora”. 



    Observo que há razão na insurgência veiculada pela agravante, haja vista não constar dos autos qualquer informação quanto à formalização de acordo entre as partes litigantes, incorrendo o decisum em erro material.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, no caso de ocorrência de inexatidão material, o despacho ou decisão poderá ser corrigido de ofício pelo Relator, ou a requerimento das partes, a qualquer tempo. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. 1. A correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes. 2. Questão de ordem que se acolhe a fim de declarar a nulidade do acórdão proferido na assentada anterior, a fim de que prevaleça a decisão monocrática que reconsiderou a decisão agravada e concedeu a ordem de ofício.” (HC 180.158-AgR-QO, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2020, grifei)



    “Segundos embargos de declaração nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão ou obscuridade a serem sanados. 1. A decisão embargada não padece de omissão. Ao serem acolhidos parcialmente os primeiros embargos de declaração, coerentemente, entenderam-se supridos os pressupostos de conhecimento desse instituto jurídico. 2. Vale para o caso o entendimento consignado na decisão do AI nº 550.244/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 29/11/10, em que se assentou a orientação de que a falta de recolhimento da multa anteriormente cominada não deve ser erigida à condição de óbice ao conhecimento e à apreciação dos embargos de declaração que se seguirem. 3. Não há obscuridade no acórdão dos primeiros embargos de declaração, tendo-se decidido claramente sobre a deliberação dos honorários recursais. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a correção, a qualquer tempo, pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento, de erros materiais. Ademais, os honorários advocatícios são pedidos implícitos, conforme o disposto no art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 872.968-AgR-segundo-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018, grifei)



    Anote-se, outrossim, que a referida medida processual, contida na norma do artigo 463 do Código de Processo Civil de 1973 foi reproduzida, em sua essência, no artigo 494 do novo Código Processual.



    No caso sub examine, verifica-se que houve prolação de sentença no feito principal, cuja decisão interlocutória, proferida em sede de agravo de instrumento, fora objeto de impugnação do apelo extremo. 



    Nesse contexto, a sentença proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos. Desse modo, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 



    Ex positis, corrijo o erro material supra apontado ex officio para, mantida a PREJUDICIALIDADE do recurso extraordinário (Doc. 26), consignar que a perda de seu objeto decorreu da prolação de sentença de mérito no feito principal e, via de consequência, declaro PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 31).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente